Tribunal: TJBA
Processo: 8029741-02.2021.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8029741-02.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS LEAL GONCALVES, VITOR LENINE DE SOUZA CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANEJAMENTO URBANO. PARTICIPAÇÃO POPULAR E DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO ESPECIAL. ART 64 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. PEDIDO PROCEDENTE. PROCEDÊNCIA.

Caso em análise

I - Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 da Lei Municipal nº 9.509/2020, incluídas também, por aditamento, as alterações realizadas nestes dispositivos pelos arts. 13, 14, 15, 16, 17, 48, 50 e 51 da Lei nº 9.562/2021, ambos do Município de Salvador, por violação aos comandos constitucionais previstos nos arts. 13, 60, IV, V, 64, 167, 168 e 225 da Constituição do Estado da Bahia de 1989 c/c art. art. 29, caput e XII, 37, caput e art. 182, caput e §1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Questão discutida

II – Discute-se a constitucionalidade formal dos referidos dispositivos em face da ausência de realização de estudos técnicos e de audiência pública para a sua elaboração e validação no ordenamento jurídico, tendo em vista que tratam de planejamento urbano.

Razões de decidir

Da leitura da legislação impugnada, verifica-se que há disposição sobre planejamento municipal e sobre a redefinição de perímetros e restrições em áreas de preservação ambiental localizadas no Município de Salvador-BA. Os dispositivos legais impugnados modificaram os limites e zoneamentos de áreas da cidade, inclusive Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, sendo, consequentemente, nos termos do art. 64 da Constituição do Estado da Bahia, indispensável a participação popular. Ocorre que, no caso em apreço, não há qualquer comprovação da realização de estudos técnicos preparatórios, tampouco de sua prévia publicização, de forma a permitir o conhecimento e a manifestação consciente da comunidade local. Ressalte-se, nesse aspecto, que a Câmara Municipal e o Município de Salvador deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação acerca das considerações finais a respeito do mérito da presente ação, embora devidamente intimadas para tanto, não apresentando qualquer documento capaz de demonstrar que foram adotadas providências no sentido de conferir cumprimento à aludida obrigação prevista na Constituição Estadual. Nesse cenário, há comando expresso previsto no art. 64 da Constituição do Estado da Bahia assegurando “a participação da comunidade, através de suas associações representativas, no planejamento municipal e na iniciativa de projetos de lei de interesse específico do Município”, razão pela qual resta caracterizada a afronta à referida norma de estatura constitucional, diante da ausência de efetiva participação popular na elaboração dos dispositivos legais ora combatidos. O vício atinge, portanto, a validade do próprio processo legislativo. Isso porque, a ausência de publicidade e de debate qualificado impossibilitou a formação de juízo crítico e esclarecido por parte da população, violando a lógica da democracia participativa consagrada nos textos constitucionais estadual e federal. Do mesmo modo, não merece prevalecer a tese de que as inovações legislativas promoveram na verdade o incremento da proteção ambiental nas regiões citadas, tornando desnecessária a realização de audiências públicas sob o argumento de que a população de Salvador-BA, como um todo, seria beneficiada com as restrições aparentemente mais rigorosas ao desenvolvimento de atividades nas aludidas APCP’s (Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe e de Loreto). Isso porque, a regulamentação dessas áreas envolve, por exemplo, limitações à circulação de veículos motorizados, comercialização de bebidas e comidas nas praias e restrições ao uso de barcos. Nesse sentido, as comunidades que dependem do turismo (artesãos, vendedores ambulantes, etc) naquela região, ou que têm seu sustento diretamente atrelado ao transporte marítimo (pesca) são diretamente afetadas pela novel legislação, de modo que o trabalho dessas pessoas pode ser significativamente prejudicado a depender da forma como essas restrições são implementadas, razão pela qual a consulta pública, sobretudo, a esses indivíduos é imprescindível para minimizar ou evitar os impactos negativos de tais determinações legais sobre a população diretamente afetada e conferir legitimidade ao processo legislativo.

Dispositivo e Tese

Diante do exposto, julga-se pela procedência do pedido veiculado pela Procuradoria de Justiça, confirmando o deferimento da medida em sede cautelar, para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 da Lei Municipal nº 9.509/2020, incluídas também, por aditamento, as alterações realizadas nestes dispositivos pelos arts. 13, 14, 15, 16, 17, 48, 50 e 51 da Lei nº 9.562/2021, ambos do Município de Salvador por violação ao arts. 64,, incisos I e II da Constituição do Estado da Bahia.

Tese de Julgamento: Não atendidas as exigências dispostas no art. 64 da Constituição Estadual, revela-se inconstitucional o processo legislativo que culminou na elaboração dos aludidos dispositivos legais.

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

ADI

8029741-02.2021.8.05.0000

– SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
8029741-02.2021.8.05.0000
, sendo Autora a Procuradoria de Justiça.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Orgão Especial
deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar pela procedência da ação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator